Tribunal: STF
Processo: Rcl 42449
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.121.633 – REPERCUSSÃO GERAL – SUSPENSÃO DE PROCESSOS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Orbenk Administração e Serviços Ltda. afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001525-88.2016.5.12.0004, inobservado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes.
    Narra figurar como ré em processo trabalhista no qual a interessada requer o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, a despeito de previsão em norma coletiva a indicar o adimplemento em nível médio. Diz em jogo discussão sobre a validade de cláusula restritiva de direito do trabalhador.
    Assinala determinada, pelo ministro Gilmar Mendes, em 28 de junho de 2019, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão de todas as demandas pendentes nas quais debatida matéria atinente à validade de norma coletiva a limitar ou restringir direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Argumenta que, embora o adicional seja previsto na Carta da República, o grau de insalubridade está disciplinado na Consolidação das Leis do Trabalho. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Busca a confirmação da providência e a declaração de nulidade dos atos praticados pelo Tribunal reclamado após o ajuizamento desta medida.
    2. Da leitura dos acórdãos do recurso ordinário e dos subsequentes declaratórios, depreende-se estar em jogo, na origem, entre outros temas, discussão sobre a validade de norma coletiva na qual estabelecido pagamento de adicional de insalubridade no patamar de 20%, abaixo do que preconizado na legislação ordinária. Confiram trecho do pronunciamento alusivo ao recurso ordinário:
    [...]
    Destaco que as convenções coletivas carreadas aos autos disciplinam que "Fica convencionado que os empregados que prestam serviços em postos que tenham contato permanente com pacientes ou com material infecto contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados com a saúde humana, terão como piso salarial o estabelecido na cláusula 3ª desta Convenção, garantida a manutenção do pagamento de 20% de adicional de insalubridade sobre o novo piso, enquanto prestarem serviços nestes postos" como por exemplo a cláusula 10ª da CCT 2012 (fl.420).
    Ocorre que esse regramento previsto nas convenções coletivas de trabalho estabelecendo o percentual de 20% do adicional de insalubridade, inferior à previsão legal de 40% não pode prevalecer diante do que dispõem os incisos XXII e XIII do art. 7º da CF e o art. 192 da CLT, pois importa em desrespeito às normas de ordem pública de saúde, higiene e segurança do trabalhador, não sendo aplicável ao caso concreto, portanto, o disposto no inc. XXVI do art. 7º da CF. 
    [...]
    A repercussão maior da questão foi admitida, pelo Plenário Virtual, em 2 de maio de 2019, ante os fundamentos:
    Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida.
    (Recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado em 23 de maio de 2019.)
    O Relator, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos quais versada a matéria. Cumpria, então, ao Tribunal reclamado observar o decidido.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, a tramitação do processo nº 0001525-88.2016.5.12.0004 no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator